Tribunal: STF
Processo: ARE 1574597
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Recurso inominado em ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário c/c obrigação de fazer. Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Apreensão de veículo e imposição de multa em decorrência de descumprimento de obrigação tributária. Recurso improvido. Sentença mantida.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença de ID 1858281, oriundo do Juizado Especial de Maracaçumé/MA, que julgou procedente a pretensão inicial para confirmar a decisão que liberou o veículo do Posto Fiscal Quatro Bocas e declarar a inexigibilidade do ICMS e da multa, no valor total de R$ 3.377,10. Nas razões recursais, o recorrente, réu, defende a regularidade da exação sob o fundamento de que foi devido o lançamento do ICMS, assim como, aponta, a inidoneidade da documentação das mercadorias transportadas, sem olvidar para a situação de irregularidade da empresa que, a seu ver, fez incidir a cobrança do imposto estadual, nos termos do art. 11, II, b, da Lei Complementar n. º 87/1996. No mais, tece argumentos acerca da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, bem como inexistência de apreensão indevida do veículo cegonha. Em contrarrazões, a recorrida pede a manutenção da sentença.
2. Recurso tempestivo. Recorrente isento do preparo.
3. Compulsando os elementos de prova produzidos, tenho que o recurso não comporta provimento.
4. A controvérsia cinge-se a regularidade do lançamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e de multa por descumprimento de obrigações principal e acessória, bem como sobre a legalidade da retenção/apreensão do veículo de transporte e da carga. Nesse sentido, cabe perquirir se, de fato, houve irregularidade na documentação apresentada pelo transportador a justificar o lançamento do tributo mediante atípica fiscalização do agente público sem a lavratura do Auto de Infração.
5. Conforme depreende-se da inicial, o recorrente, a despeito de a todo tempo defender a legitimidade da exação, não acostou aos autos o Auto de Infração com vistas a permitir a verificação da legalidade do procedimento de lançamento por parte do Poder Judiciário. Nos termos do Decreto n.º 70.235/72, o Auto de Infração é um ato administrativo o qual traz em si o atributo da presunção de legitimidade, que é a qualidade que reveste tais atos de presunção de veracidade e de se encontrarem em conformidade com o Direito, até prova em contrário. É dizer, não basta que o ente político afirme genérica e indistintamente a ocorrência do fato gerador, ainda mais como no caso concreto em que lançamento, em tese, deveria ter ocorrido por meio da lavratura do auto de infração pelo agente fiscal, o que não ocorreu, posto que em toda a instrução o recorrente não acostou o respectivo ato administrativo que fundamenta o procedimento de lançamento, em manifesta desconformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
6. Por outro lado, o recorrido apresentou na inicial toda a documentação exigida à atividade, nos termos do art. 6º, caput, do Convênio ICMS s/nº, de 1970 – CONFAZ c/c Ajustes SINIEF nº 09/2007 e nº 21/2010, quais sejam: o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), o qual facilita a consulta ao CT-E, e o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE). Como dito pelo d. Juízo sentenciante “tais documentos indicam o remetente, o destinatário, o transportador, bem como individualizam a carga por categoria e valor, sendo, portanto, claramente idôneos, razão pela qual se vê que o local de cobrança somente poderia ser onde a prestação teve início: no Amazonas. ” E nem há que se falar em imposição da multa em razão de irregularidade fiscal empresa pelo simples fato de ter sede em um local (Pará) e a prestação do serviço ter iniciado em outro (Amazonas), pois, como dito, era perfeitamente tangível que o agente fiscal observasse a origem e destino da carga por meio do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE (ID 18588255).
7. Assim, é patente a ilegalidade do lançamento do ICMS tal qual realizado pelo recorrente, bem como a consequente apreensão do caminhão e da carga, uma vez que a ausência de recolhimento não autoriza que o fisco utilize o tributo como meio de confisco por expressa vedação constitucional (art. 150, IV, da CFRB).
8. À vista dessas considerações, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.
9. Recorrente isento das custas processuais. Em relação aos honorários advocatícios, verifico que houve indevida condenação pelo Juízo de base, eis que não são devidos no sistema dos Juizados Especiais, apenas em sede de recurso. Desta feita, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual único de 20% sobre o valor da condenação.
10. Súmula de julgamento que serve de acórdão (art. 46, segunda parte, da Lei n. º 9.099/95).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 155, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente